Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
ant Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709318-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE AGRAVADO: CONDOMINIO IMPERIAL CHACARA 288 CL AG V PIRES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Rosane Maria Diehl Arrivabene contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 228793728 do processo n. 0705398-20.2025.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra o Condomínio Imperial Chácara 288 Cl Ag V Pires (agravado), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Em suas razões recursais (ID 69771476), a agravante sustenta, em síntese, a existência de diversas irregularidades praticadas na Assembleia Geral Ordinária – AGO do Condomínio Residencial Imperial (ora agravado), realizada na data de 16/1/2025. Indica a ocorrência dos seguintes vícios na assembleia: (i) cobrança de taxa ordinária diferenciada para os lotes do condomínio; (ii) aprovação e cobrança de taxa extra para “manutenção de infraestrutura no condomínio”, sem que tal matéria tenha constado no edital de convocação da AGO para deliberação; (iii) liberação de câmeras de segurança para os moradores do condomínio, sem previsão no edital de convocação; e (iv) extensão do mandato de síndico até a data de 16/1/2026, sem aprovação por quórum qualificado e sem observância das formalidades exigidas. Aduz a ilegalidade da aprovação de taxa ordinária diferenciada para os lotes do condomínio, pois a convenção condominial determina que a taxa ordinária é igual para todos os lotes, com exceção dos lotes 10 e 12, que são maiores, e, por isso, arcam com o valor correspondente a uma taxa e meia por mês. Destaca a existência de violação aos arts. 16, § 1o, e 29, § 2o, ambos da convenção do condomínio, bem como dos arts. 1.333 e 1.336, I, do CC. Afirma que “há de se ter anulada a deliberação de taxa extraordinária para manutenção de infraestrutura no condomínio, no valor de R$ 60,00, por 12 meses (totalizando R$ 19.440,00), vez que tal matéria não constava no edital de convocação da AGO, para deliberação, e portanto, a sua aprovação viola o princípio da publicidade, constituindo-se em ato nulo a sua aprovação conforme artigo 166 e 1.333 do Código Civil”. Argumenta que a deliberação a respeito da liberação das imagens das câmeras de segurança aos condôminos foi aprovada na pauta de “assuntos gerais”, sem previsão no edital de convocação, e em ofensa aos dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, assim como aos arts. 166 e 1.333 do CC. Defende, ainda, a existência de vício na extensão do mandato do síndico pelo período de 1 (um) ano a contar da assembleia geral ordinária, isto é, até 16/1/2026. Aponta que a escolha do síndico deve ocorrer, obrigatoriamente, na AGO realizada no mês de dezembro, na forma do art. 32 da convenção condominial, “não tendo uma assembleia geral poder para alterar a convenção condominial sem quórum qualificado de 2/3 dos proprietários, como ocorreu na AGO de 16/01/2025, quando o síndico alterou a data de mandato para o mês de janeiro de 2026”. Sublinha estarem preenchidos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. No ponto, alega que, se as deliberações da assembleia não forem suspensas, a agravante poderá sofrer prejuízos financeiros. Ao final, requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender as deliberações da assembleia geral ordinária de 16/1/2025 relativas às cobranças das taxas ordinárias diferenciadas por lote e da taxa extra para manutenção da infraestrutura do condomínio, à liberação das câmeras de segurança para os moradores, bem como à extensão do termo final do mandato do síndico. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, nos moldes do pedido liminar vindicado. Preparo recolhido (ID 69771485). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Conforme relatado, a autora/agravante se insurge contra decisão do d. Juízo a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial da ação declaratória de nulidade, consistente na suspensão das deliberações da assembleia geral ordinária do condomínio réu/agravado, realizada no dia 16/1/2025, relativas às cobranças das taxas ordinárias diferenciadas por lote e da taxa extra para manutenção da infraestrutura do condomínio, à liberação das câmeras de segurança para os moradores, bem como à extensão do termo final do mandato do síndico Por pertinente, transcreve-se o teor do r. pronunciamento judicial (decisão ao ID origem 228793728), in verbis: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentar(em) contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Anote-se, de início, que, em que pese a relevância da argumentação apresentada pela parte recorrente, não se constata, de plano, a probabilidade do direito. Isso porque a matéria versada no presente recurso é demasiadamente complexa, exigindo exame aprofundado da documentação acostada aos autos, a fim de averiguar a existência ou não de irregularidades nas deliberações da assembleia geral ordinária em relação às disposições da convenção condominial e à legislação civil aplicável, o que, por evidente, não se coaduna com o juízo de cognição sumária inerente a esse momento processual. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, a respeito da exigência de dilação probatória, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL. QUORUM. IRREGULARIDADES. 1. As deliberações adotadas na assembleia em discussão não tratou de alterações da convenção condominial ou do regulamento interno, o que afasta a necessidade do voto de 2/3 (dois terços) do condôminos, prevalecendo a cláusula trigésima oitava da Convenção, que prevê a tomada de decisões por maioria de votos. 2. A suposta ocorrência de irregularidades na realização da assembleia devem ser apuradas no curso da instrução, sob o crivo do contraditório, a fim de ficar suficientemente esclarecido se realmente ocorreram 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1684568, 0736528-54.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2023, publicado no DJe: 26/04/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. IRREGULARIDADES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO DA DEMORA OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTENTES. 1. Inexistem nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a plausibilidade das alegações das agravantes, uma vez que não conseguiram demonstrar, de plano, as irregularidades apontadas nas deliberações das assembleias condominiais. 2. A constatação dos vícios, bem como, da própria idoneidade das assembleias são questões que demandam ampla dilação probatória, a qual, como se sabe, mostra-se inadmissível na estreita via cognitiva do recurso de agravo de instrumento. Precedente. 3. Não há que se falar em perigo da demora ou ao resultado útil do processo, tendo em vista que é plenamente possível aguardar o curso normal da marcha processual, uma vez que, em caso de provimento dos pedidos iniciais, os valores eventualmente desembolsados, a título de taxa extra entre outros, serão objeto de ressarcimento. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1409449, 0700339-77.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2022, publicado no DJe: 31/03/2022.) De igual modo, não se verifica, nesse instante inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, capaz de ensejar o deferimento da medida liminar pleiteada. Na hipótese, a simples referência a supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada não se revela suficiente para concessão da tutela de urgência recursal, porquanto ser possível a reparação da autora/agravante, caso acolhido, no mérito, o pedido de suspensão, e, via de consequência, de nulidade das deliberações supostamente ilegais. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela de urgência recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nessa linha, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, não estão configurados, nesse momento processual, os requisitos para concessão da medida liminar. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora